Tribunal: TJDFT
Processo: 0703766-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O Código de Processo Civil, ao tratar dos honorários advocatícios, estabelece que, via de regra, a verba deverá ser fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Promove-se, assim, por determinação do Superior Tribunal de Justiça, o rejulgamento da apelação interposta pela parte ré, na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para que os honorários sejam fixados nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do referido diploma legal, tendo como base de cálculo o valor da causa (Tema 1.076 - Superior Tribunal de Justiça).